Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-98.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Pena. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem. Dano moral.
1 - Se as provas – depoimento de testemunha, em juízo, coerentes com a versão da vítima na delegacia, e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, não é caso de absolvê-lo.
2 – Não provado que o réu xingou a vítima durante as agressões, tal circunstância não pode ser utilizada para aumentar a pena-base
3 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Para se fixar indenização por dano moral, devem ser levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.